Tribunal: TJMT
Processo: 0001027-53.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0001027-53.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Acessão, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):
[VIVIANE NUNES DE SOUSA - CPF: 007.680.351-12 (APELANTE), EDER MEDEIROS FERNANDES - CPF: 010.217.471-73 (ADVOGADO), FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL E EDUCAC - CNPJ: 33.700.956/0001-55 (APELADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), BLOCOPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BLOCOPLAN CONST. E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.210.234/0001-51 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE ARRUDA ALVES - CPF: 062.262.031-29 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A LIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPARAÇÃO CIVIL – PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PERFECTIBILIZADA – DECRETO N.º 20.910/1932 – DATA DO ACIDENTE OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO – REGRA DE TRANSIÇÃO RESPEITADA – AÇÃO NÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO – ANALISE DO MÉRITO PREJUDICADA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do artigo 1º, do Decreto n.º 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Com a chegada do Código Civil de 2002, segundo a regra de transição, aplicava-se o disposto no novo código somente se na data da sua entrada em vigor não tiver transcorrido mais da metade do prazo prescricional, que no sistema do Código de 1916 era vintenário.

Não há como ser analisadas teses não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Viviane Nunes de Sousa
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 001027-53.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – Fase, Blocoplan Construtora e Incorporadora Ltda e Estado de Mato Grosso,
acolheu preliminar de prescrição e declarou extinta a ação.

A Apelante, em suas razões de recurso, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentos no que se refere as matérias que são capazes de causar a nulidade da sentença, como a ausência de citação do Apelado Blocoplan Construtora e Incorporadora Ltda, que não foi considerada pelo juízo sentenciante.

Ademais, salienta que a sentença que reconheceu a prescrição foi baseada em fundamento surpresa, não tendo tido oportunidade de se manifestar sobre a matéria.

No mérito, afirma que, em razão do acidente ter ocorrido em 1992, a lei vigente à época e aplicável ao caso em espécie, Código Civil de 1916, previa que o prazo prescricional para se buscar direito indenizatório era de 20 (vinte) anos, portanto, não haveria que se falar em prescrição como entendeu o juízo sentenciante.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar para cassar a sentença proferida e, se superada esta matéria, que seja conhecido e provido o recurso para anular a sentença, reabrindo a fase instrutória. (ID. 171001975).

Por sua vez, a Apelada FASE – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional apresenta suas contrarrazões em ID. 171001978 e pugna pelo desprovimento do recurso.

O Apelado Estado de Mato Groso apresenta contrarrazões em ID. 171001979, também pelo desprovimento do recurso.

Já o Apelado Blocoplan Construtora e Incorporadora Ltda deixou de apresentar contrarrazões em razão de não ter sido devidamente citado na origem.

A D. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. ID. 177587672.

Não houve recolhimento do preparo em razão da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO.SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

A Apelante, inicialmente, argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Na oportunidade, defende que a sentença deixou de se manifestar acerca matérias que são capazes de causar a nulidade da sentença como a ausência de citação do Apelado Blocoplan Construtora e Incorporadora Ltda.

De fato, a sentença não tece qualquer consideração acerca desta matéria, contudo, no caso em tela, este fato não constitui carência de fundamentação, uma vez que a sentença acolheu uma prejudicial de mérito (prescrição), desse modo, descabe ao julgador adentrar no mérito da demanda ou demais assuntos.

Ao reconhecer a prescrição da ação, descabe qualquer prejuízo em relação a parte contrária que, malgrado não tenha sido efetivamente citada, a matéria acolhida extingue o direito da ação, constituindo matéria de ordem pública conhecível de ofício.

Acerca da matéria posta e decidida, o D. juízo proferiu a sentença atacada fundamentadamente, portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Isso posto,
rejeito
a preliminar de ausência de fundamentação.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

U N Â N I M E

V O T O (MERITO)

EXMO.SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Viviane Nunes de Sousa
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 001027-53.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – Fase, Blocoplan Construtora e Incorporadora Ltda e Estado de Mato Grosso,
acolheu preliminar de prescrição e declarou extinta a ação.

A Apelante, em suas razões de recurso, afirma que, em razão do acidente ter ocorrido em 1992, a lei vigente à época e aplicável ao caso em espécie, Código Civil de 1916, previa que o prazo prescricional para se buscar direito indenizatório era de 20 (vinte) anos, portanto, não haveria que se falar em prescrição como entendeu o juízo sentenciante.

Pois bem.

Primordialmente, cumpre ressaltar que este recurso já foi objeto de análise pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça e, sob a relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, onde reconheceu a prescrição da ação em relação ao Estado de Mato Groso, conforme acórdão juntado em Id. 203231663, momento em que determinou a redistribuição dos autos que chegaram até esta câmara.

Na oportunidade, restou consignado que, em relação ao Estado de Mato Groso, não haveria que se aplicar os prazos prescricionais dispostos no Código Civil, seja no de 1916, seja no de 2002, porquanto, em se tratando de Fazenda Pública, esta deve ser regida por norma especial que, no presente, se configura pelo Decreto n.º 20.910/1932.

O mencionado Decreto prevê que prescreve em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a fazenda pública federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, portanto, manteve o trecho da sentença em que reconhece a prescrição da ação em relação à Fazenda Pública.

No mesmo mencionado Acórdão, restou decidido, ainda, a inexistência de decisão surpresa, outro tópico do recurso de apelação que aqui será analisado, uma vez que a tese da prescrição quinquenal foi alegada pelo ESTADO DE MATO GROSSO quando da contestação apresentada no ID. 171001966 – pág. 47 a 74, impugnada pela parte recorrente no mesmo ID. 171001966 – pág. 84 a 92.

Dito isso, destaco que, nesta senda, cabe-nos verificar qual a norma aplicável para contagem do prazo prescricional em relação às Apeladas Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – Fase, Blocoplan Construtora e Incorporadora Ltda.

1.

Do Prazo Prescricional

Extrai-se dos autos que a presente ação visa o recebimento de indenização, reparação civil de danos morais e materiais, decorrente de um acidente de trânsito ocorrido em 20/01/1992.

Naquela data, a demandante narra que, ela seus irmãos e genitores estavam de carona no veículo da empresa demandada sem qualquer tipo de proteção em cima da carroceria, e que após passar um trecho da rodovia estadual em obras, na altura de um cruzamento, o motorista da empresa perdeu o controle do veículo, vindo a capotar diversas vezes.

Afirma que o acidente resultou em invalidez permanente da sua perna, e que em decorrência disso, jamais conseguiu trabalhar.

Observa-se que a parte apelante ajuizou, em 16.12.2011, a presente demanda indenizatória, na comarca de Jataí, GO, contra a parte apeladaFEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL – FASE, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 20.07.1992.

A parte ré acima nominada, ao contestar a demanda, denunciou à lide o ESTADO DE MATO GROSSO e a empresa BLOCOPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, motivo pelo qual o juízo daquela comarca, acolhendo a denunciação, declinou da competência para uma das varas especializadas da fazenda pública da Comarca de Cuiabá, MT (ID. 171001966 – pág. 95 a 97), sendo o processo redistribuído nesta capital na data de 13.01.2016.

E, no dia 16.02.2023, proferida a sentença combatida, que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e julgou extinto o processo, dando ensejo à interposição do presente apelo.

Quanto a matéria de prescrição, é consabido que à luz da regra de direito intertemporal consagrada no princípio
tempus regit actum
, pela qual aplica-se ao fato a lei vigente à época de sua ocorrência.

Sobre o tema, sintetizou Serpa Lopes que "
todos os fatos consumados durante a vigência da lei anterior, assim como todas as consequências deles decorrentes, devem ser por ela regidos
." (Comentários à Lei de Introdução ao Código Civil, 2. ed., v. I, p. 286).

No caso em tela, o acidente pelo qual se pretende direito a indenização ocorreu quando ainda em vigência do Código Civil de 1916, em que previa, em seu art. 177, o prazo prescricional de 20 (vinte) anos para as ações pessoais.

Vejamos o revogado dispositivo:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas.

Ademais, com a chegada do Código Civil de 2002, segundo a regra de transição, aplicava-se o disposto no novo código somente se na data da sua entrada em vigor não tiver transcorrido mais da metade do prazo prescricional, que no sistema do Código de 1916 era vintenário.

Ademais, sabe-se que a demanda que visa a reparação civil advindo de ato ilícito, no caso dos autos o acidente de trânsito, o prazo prescricional se inicia na data do evento danoso.

Assim assenta a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO A QUO - EVENTO DANOSO. - Nos termos do art. 206, § 3, V, do CC/02, prescreve em três anos, a pretensão de reparação civil - Tratando-se de pedido de reparação civil, consistente em danos morais e materiais, decorrentes de acidente de trânsito e não de indenização securitária por invalidez, o prazo prescricional flui a partir do ato ilícito, ou seja, do acidente e não da ciência inequívoca da lesão permanente.

(TJ-MG - AC: 10000210602454001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

O acidente de trânsito, como relatado, ocorreu em 20/01/1992, o Código Civil de 2002 entrou em vigência no dia 11/01/2003, ou seja, 10 anos, 11 meses e 23 dias da data do acidente, transcorrido mais da metade do prazo prescricional vintenário atribuído à espécie, logo, aplicável o prazo prescricional do Código Civil de 1916.

O acidente ocorrido em 20/01/1992, e a ação proposta em 16/12/2011, sendo que o prazo vintenário se encerraria somente em 19/01/2012, assim, a ação foi proposta dentro do prazo.

Diante disso, não há que se reconhecer a prescrição da ação com relação as demandadas Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – Fase, Blocoplan Construtora e Incorporadora Ltda a considerar a data do evento danoso e a entrada em vigor do Código Civil de 2002.

A sentença apelada limitou-se a acolher a prejudicial de mérito, fato que impossibilitou a análise do mérito da ação, com isso, não há como realizar, neste grau recursal, a análise dos demais pontos em discussão sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e supressão de instância, em especial por não ter sido oportunizado às partes a manifestação acerca das provas que, por ventura, pretendem produzir, bem como para realizar a devida citação da Demanda Blocoplan Construtora e Incorporadora Ltda.

Além disso, ressalta-se que ao retornar os autos à primeira instância deverá ser redistribuído à uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, uma vez reconhecida a prescrição da ação somente com relação ao Estado de Mato Grosso, afastando a matéria das Varas Especializadas da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida somente no que se refere ao conhecimento da prescrição em desfavor de Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – Fase, Blocoplan Construtora e Incorporadora Ltda, devendo os autos retornarem à primeira instância, ser redistribuído à uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá e retomada a instrução processual.

Deixo de fixar honorários.

É como voto.

V O T O (MÉRITO - ORAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Objetivamente, verifico que o julgador de primeira instância não laborou com costumeiro acerto, na medida em que aplicou a regra do Código Civil de 2002, quando era caso de aplicação do Código Civil de 1916, porque o acidente de trânsito que resultou em suposta invalidez, deficiência numa das pernas da autora, ocorreu no dia 20/01/1992.

Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 16/12/2011, a regra a ser seguida deveria ser do Código Civil de 2002, pois na data citada havia transcorrido 10 anos e 11 meses da vigência do código de 2002, que dizia expressamente que se tivesse ultrapassado mais da metade do prazo do artigo 177 do Código Civil de 1916, valeria a regra anterior, típico caso de erro quanto à aplicação da regra, razão pela qual acompanho integralmente o voto do nobre relator.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024